Tribunal: TJPA
Processo: 0813006-06.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813006-06.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSE NAZARENO JORGE SOUTO, MAYRON FRANCO DOS SANTOS, DIEGO CORREA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTS. 288, 180, § 1º E 311, CAPUT, C/C ART. 69, TODOS DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA BUSCA ILEGAL EM CELULAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

MAYRON FRANCO DOS SANTOS, JOSÉ NAZARENO JORGE SOUTO e DIEGO CORREA DE SOUSA interpuseram recursos de apelação visando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela prática dos crimes de associação criminosa, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Os réus foram flagrados pela Polícia Civil em um esquema de transporte de motocicletas roubadas com destino ao interior do Estado, havendo a apreensão dos veículos adulterados no porto e de vasto maquinário destinado à fraude na residência de um dos envolvidos.

II. Questões em discussão

2. A (im)possibilidade de reconhecimento de nulidade processual por suposta devassa ilegal no aparelho celular de um dos réus, sob a ótica da teoria dos frutos da árvore envenenada.

3. A análise da suficiência do acervo probatório para a condenação, questionando-se a validade exclusiva de depoimentos prestados por policiais que efetuaram o flagrante.

III. Razões de decidir

4. Da Preliminar de Nulidade:
A alegação de acesso ilícito aos dados do celular encontra-se absolutamente isolada nos autos. A prova oral, colhida sob o crivo do contraditório, demonstrou que um dos réus, de forma espontânea, exibiu a tela do aparelho aos policiais para confirmar quem era o mandante e financiador dos delitos, não havendo que se falar em violação de sigilo telemático sem autorização judicial que macule a investigação.

5. Da Validade da Prova Oral e Material:
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos prestados por policiais constituem meio de prova idôneo e de inquestionável validade para embasar o decreto condenatório, máxime quando prestados em Juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios. No caso, a palavra dos agentes foi corroborada pelos laudos periciais metalográficos que atestaram a adulteração dos chassis e pela apreensão física do maquinário do crime (lixadeira, paquímetro, agulha de aço para pinar chassi, etc.).

6. Da Associação Criminosa:
A configuração do delito restou cabalmente demonstrada pela estabilidade e permanência do grupo, que não se reuniu de forma eventual. O liame associativo evidenciou-se pela manutenção de uma estrutura física permanente (verdadeira "oficina" de adulteração na casa de um dos corréus), pela nítida e sofisticada divisão de tarefas (mandante/financiador, adulterador técnico e executores da logística de transporte portuário) e pela confissão informal de que a remessa de veículos "esquentados" ao Arquipélago do Marajó era prática reiterada.

IV. Julgamento e Tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se a r. sentença condenatória em sua integralidade.

Tese de julgamento:
O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para sustentar a condenação, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório e corroborado por provas periciais e apreensão de instrumentos do crime. Ademais, a manutenção de maquinário específico para adulteração de veículos em residência e a nítida divisão hierárquica de tarefas para o escoamento contínuo de motocicletas roubadas configuram a estabilidade e permanência exigidas para a tipificação do crime de associação criminosa. A mera alegação defensiva de acesso ilegal a dados de celular, desacompanhada de provas e rechaçada pela prova oral judicializada, não tem o condão de gerar nulidade processual.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 2580341 MG 2024/0069806-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813006-06.2021.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: MAYRON FRANCO DOS SANTOS, JOSE NAZARENO JORGE SOUTO E DIEGO CORREA DE SOUSA

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

MAYRON FRANCO DOS SANTOS (por seu advogado constituído Dr. Raphael Henrique de Oliveira Pereira, OAB/PA 21.505), DIEGO CORREA DE SOUSA (por seus advogados constituídos Dr. Armando Aquino Araújo Junior OAB/PA 14.403, Dr. Diego Jorge Jardim Pimentel OAB/PA 29.797 e Dr. Edilson Silva Moreira OAB/PA 7.564) e JOSÉ NAZARENO JORGE SOUTO (assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, via Dr. Daniel Sabbag), interpuseram os presentes recursos de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática dos crimes de associação criminosa, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Consta dos autos que a persecução penal se originou no bojo do Inquérito Policial por Flagrante nº 00352/2021.100025-0, que apurou a conduta dos réus ocorrida no dia 27 de agosto de 2021, no Porto MEGA, localizado no Bairro do Jurunas, e em outros endereços no município de Belém/PA.

Segundo a denúncia e os elementos colhidos nas investigações, policiais civis receberam informações de que motocicletas roubadas seriam embarcadas para municípios do Marajó. Em diligência ao Porto MEGA, apreenderam duas motocicletas (uma Honda Bros e uma Yamaha Fazer) com sinais de adulteração nos chassis e numeração de motor com registro de roubo/furto. Na ocasião, Mayron e José Nazareno chegaram ao local para cuidar do embarque dos veículos e, ao serem abordados, informaram que receberiam R$ 200,00 de Diego para tal fim. Em ato contínuo, José Nazareno indicou sua residência como o local das adulterações, onde a polícia apreendeu vasto maquinário (lixadeira, furadeira, agulha de aço para pinar chassi), e apontou Diego como o mandante do esquema. Diego foi localizado e preso em via pública, sendo também apreendido um veículo Fiat Uno que o mesmo afirmou ter sido adquirido com o proveito da venda das motos furtadas.

A magistrada
a quo
prolatou sentença julgando procedente a denúncia (ID 116261244). O juízo condenou os réus nas sanções dos art. 288, art. 180, § 1º e art. 311,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Para os réus Mayron e José Nazareno, fixou a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa. Para o réu Diego, fixou a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 80 (oitenta) dias-multa. Justificou-se a condenação atestando que a materialidade e a autoria dos delitos restaram cabalmente comprovadas pelos laudos periciais, autos de apreensão e pelos depoimentos testemunhais dos policiais, ressaltando que estes foram coerentes e detalhados, evidenciando a associação estruturada, a ciência da origem ilícita dos bens e a efetiva adulteração veicular.

As defesas, inconformadas, apresentaram as razões de apelação, sustentando, em síntese, as seguintes teses:

Mayron Franco dos Santos:
Requer, preliminarmente, a nulidade do processo baseada na teoria dos "frutos da árvore envenenada", alegando que as provas derivaram de uma devassa ilegal e não autorizada em seu aparelho celular. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas (
in dubio pro reo
).

José Nazareno Jorge Souto:
Requer a absolvição por falta de provas, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais supostamente "montados" (padronizados) e que as ferramentas apreendidas eram de seu uso lícito como técnico em refrigeração.

Diego Correa de Sousa:
Pugna pela absolvição sustentando não haver provas concretas de sua autoria e que sequer conhecia os demais corréus. Subsidiariamente, requer a desclassificação/absolvição quanto ao crime do art. 288 (Associação Criminosa), alegando ausência do requisito de estabilidade e permanência, além de postular a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação de regime inicial aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual (1º Grau) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos de todos os réus, defendendo a manutenção integral da sentença.

Nesta Instância Superior, em 12.06.2025, a Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa do Dr. Armando Brasil Teixeira (Procurador de Justiça), opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise detida de suas teses.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE (APELANTE MAYRON)

O apelante Mayron Franco dos Santos erige, em sede preliminar, a tese de nulidade processual calcada na teoria dos "frutos da árvore envenenada" (
fruits of the poisonous tree
), alegando que a operação policial teria se originado de uma devassa ilegal e não autorizada em seu aparelho celular.

A tese, contudo, é de uma fragilidade franciscana e não merece prosperar.

Como bem pontuado na escorreita sentença de primeiro grau, a alegação de busca ilegal no aparelho celular encontra-se absolutamente isolada no arcabouço probatório, não havendo qualquer elemento que demonstre, de forma inquestionável, a violação de dados telemáticos sem autorização judicial. É imperioso destacar que tal argumento sequer foi ventilado no momento de seu interrogatório extrajudicial, lavrado poucas horas após o flagrante, o qual, inclusive, foi acompanhado por advogado.

Ademais, a prova oral colhida em Juízo, notadamente o depoimento do Policial Civil Ulisses Santos Pará Filho, fulmina a tese defensiva. O agente estatal esclareceu, sob o crivo do contraditório, que
não houve busca forçada no aparelho celular dos acusados
, mas sim que um deles, de forma espontânea, mostrou a conversa com o corréu Diego para confirmar sua alegação de que atuavam sob o mando deste último.

Inexistindo, portanto, qualquer ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade dos dados, REJEITO A PRELIMINAR, passando à análise do mérito.

II. DO MÉRITO: DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA

No mérito, as defesas dos três apelantes entoam o mesmo cântico: clamam pela absolvição sob o pálio da insuficiência probatória, invocando o surrado brocardo do
in dubio pro reo
.

No entanto, a análise acurada e percuciente dos autos revela que o édito condenatório repousa em um alicerce probatório granítico, inabalável, não havendo espaço para incertezas.

Da Materialidade Inconcussa

A materialidade dos delitos resplandece de forma cristalina através do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Auto de Exibição e Apreensão e, sobretudo, das perícias técnicas. Os Laudos Periciais do Instituto de Criminalística atestaram categoricamente que os veículos apreendidos (motocicletas Honda Bros e Yamaha Fazer) possuíam o Número de Identificação Veicular (NIV/Chassi)
modificado por desbaste e posterior regravação de novos números
, além de numerações de motor remetendo a veículos com registro de roubo/furto.

Apreendeu-se também na residência do corréu José Nazareno um verdadeiro "arsenal" destinado à fraude veicular, incluindo furadeira, lixadeira, paquímetro plástico, martelo, lima e
uma agulha de aço utilizada para fazer os furos característicos do chassi
, além de uma placa veicular original.

Da Autoria Irrefutável (A Prova Oral)

A autoria é igualmente indene de dúvidas. A dinâmica criminosa foi descrita com riqueza de detalhes, coerência e harmonia pelos policiais civis responsáveis pelo flagrante, Fabrício Torres Pinheiro Castelo e Ulisses Santos Pará Filho.

Os agentes da lei relataram em Juízo que, após receberem denúncia de que motos roubadas seriam enviadas à Ilha do Marajó, dirigiram-se ao Porto Mega, na Avenida Bernardo Sayão, onde localizaram duas motocicletas com sinais evidentes de adulteração. Fizeram "campana" no local até a chegada dos apelantes Mayron e José Nazareno, que se apresentaram como donos dos veículos e foram detidos com as chaves.

No calor do flagrante, Mayron e José Nazareno confessaram que receberiam R$ 200,00 de Diego Correa de Sousa para levar as motos ao porto. Mais do que isso: José Nazareno indicou sua própria residência como o local onde as adulterações eram forjadas. Lá chegando, os policiais encontraram o maquinário do crime (lixadeiras, pinos de marcação, etc.). Em ato contínuo, diligenciaram e efetuaram a prisão de Diego, apontado como o mandante e financiador do esquema.

A Defesa tenta, em vão, desqualificar a palavra dos policiais, sugerindo que os depoimentos seriam "montados". Contudo, a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica e torrencial no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo e de inquestionável validade para fundamentar a condenação, mormente quando prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e corroborado pelos demais elementos de prova — exatamente o que ocorre nestes autos.

A esse respeito, trago à colação o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE RECEPTAÇÃO
, CORRUPÇÃO ATIVA E PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO ATIVA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7, STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM PELA DEFESA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. PRECEDENTES. I - O agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - A decisão agravada declarou a falta de prequestionamento da tese relativa à quebra da cadeia de custódia, o que não foi impugnado pelo agravo regimental. Aplicação da Súmula n. 182, STJ quanto a esse ponto. Precedentes
. III - Nos crimes de receptação, apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, cabe à Defesa comprovar o desconhecimento do réu sobre a origem espúria do bem. Precedentes. IV - Nos crimes de corrupção ativa, considerada a ínsita clandestinidade envolvida para a sua perpetração, as palavras dos servidores públicos envolvidos não podem ser desconsideradas, sobretudo quando se alinham às demais provas dos autos, como, no caso, a arma de fogo apreendida, a qual foi oferecida pelo recorrente a fim de ser liberado do flagrante do crime de receptação
. V - O acórdão recorrido apresentou fundamentos idôneos e suficientes, amparado no quadro fático-probatório dos autos, para a condenação do recorrente pelos crimes de receptação, corrupção ativa e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. VI - A tese de insuficiência probatória para a condenação suscitada pela Defesa demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência vedada nessa instância recursal. Agravo re gimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido . (STJ - AgRg no AREsp: 2580341 MG 2024/0069806-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024).

Não há nos autos qualquer fiapo de prova que indique inimizade prévia ou intenção dos policiais em incriminar falsamente os apelantes. As negativas de autoria dos réus, por sua vez, revelaram-se versões isoladas, pueris e destituídas de qualquer comprovação, configurando mero exercício do instinto de sobrevivência processual.

Da Configuração dos Delitos

Receptação Qualificada (Art. 180, § 1º, CP):
Os réus foram flagrados no exercício de atividade comercial (transporte/exportação via porto) na posse de motocicletas comprovadamente roubadas/furtadas. A jurisprudência é uníssona de que, na receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente opera a inversão do ônus probatório, cabendo a este demonstrar a origem lícita do bem, o que não foi feito. (STJ - AREsp: 2438689, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 14/11/2023).

Adulteração de Sinal Identificador (Art. 311, CP):
A materialidade encontra-se perfeitamente demonstrada pelos laudos metalográficos que revelaram o desbaste e a remarcação dos chassis, aliada à irrefutável apreensão de lixadeiras e agulhas de pinar chassi na residência do corréu.

Associação Criminosa (Art. 288, CP):
Como muito bem pontuou a magistrada sentenciante, os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo comprovaram que, no calor do flagrante, os acusados revelaram aos policiais que
aquela não era a primeira vez
que realizavam o embarque de veículos roubados e adulterados com destino ao interior do Estado para fins de comercialização. A própria admissão de que o escoamento de motos pelo porto era uma prática corriqueira afasta, por completo, a ideia de transitoriedade. A estabilidade do grupo materializou-se na existência de uma base de operações fixa. Na residência do corréu José Nazareno, a polícia estourou uma verdadeira "oficina" estruturada exclusivamente para adulterar os veículos. Foram apreendidas diversas ferramentas específicas para esse fim, incluindo lixadeira, furadeira, paquímetro plástico, martelo, lima, placa veicular original e
uma agulha de aço utilizada especificamente para fazer os furos característicos de remarcação de chassis
. Ninguém adquire e mantém um arsenal desse porte em casa para cometer um único delito ocasional. Os depoimentos dos policiais (que possuem inquestionável valor probante) confirmaram que o grupo agia de maneira ordenada e organizada, com claro delineamento de funções:

Diego
atuava como o líder, mandante e financiador do esquema. Ele recrutava outros indivíduos para realizar os furtos das motocicletas utilizando "chave mixa", adquiria esses veículos e encomendava as adulterações.

José Nazareno
era o adulterador técnico, fornecendo o local e o maquinário para "esquentar" os veículos.

Mayron
e o próprio Nazareno encarregavam-se da logística final, levando as motocicletas já adulteradas até os portos (como o Porto Mega) para escoamento ao Arquipélago do Marajó.

A prisão não foi obra do acaso. A Polícia Civil informou que o grupo já vinha sendo apontado pelas investigações como um "núcleo criminoso" protagonista de
delitos patrimoniais diários
(furtos em série) na Região Metropolitana de Belém, elevando os índices de criminalidade.

III. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, a sentença vergastada é irretocável. A magistrada
a quo
valorou as provas com extrema precisão, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois a prova dos autos produz certeza moral e jurídica apta a sustentar o decreto condenatório.

Diante do exposto, em consonância com o irretocável parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos e fundamentos.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/04/2026